Tribunal: TJMT
Processo: 1025840-46.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025840-46.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - CPF: 297.019.048-69 (ADVOGADO), MINERACAO ARICA LTDA - CNPJ: 14.684.662/0001-32 (EMBARGANTE), ANTONIO ESTEVES JUNIOR - CPF: 192.223.708-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), SOLLO MINERACAO S/A. - CNPJ: 34.768.159/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PRO METAL I EMPREENDIMENTOS S.A. - CNPJ: 22.010.172/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MANEY PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.394.199/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – MOTIVO DO INDEFERIMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ANALISADOS – VÍCIO DE OMISSÃO NÃO DEMONSTRADO –
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem assim, não é apta à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco do curso da execução fiscal. Inteligência do artigo 151, e incisos, do CTN. Precedentes do TJMT e STJ.

Motivo do indeferimento do pedido de atribuição de efeitos suspensivo aos embargos à execução fiscal analisados.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
MINERACAO ARICA LTDA
,

contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que,
negou provimento ao
Recurso de agravo de instrumento interposto para o fim de reformar a decisão proferida nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal nº 1020445-47.2022.8.11.0041
, que
indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo na execução fiscal n.º
1000733-71.2022.8.11.0041
, mediante oferecimento de seguro garantia
no para fim de garantia do Juízo
.

Aduz que, em defesa à execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso ora Agravado, opôs os embargos à execução fiscal e como garantido juízo apresentou seguro garantia
.

Sustenta que, ao ser garantido o crédito executado, ainda que por meio de seguro garantia, deve ser atribuído efeito suspensivo aos embargos do devedor para o fim de suspender possíveis contrições indevidas nos autos da execução fiscal.

Argumenta que, a legislação equipara o seguro garantia ao depósito integral e em dinheiro, de modo que não existe óbice para atribuição do efeito suspensivo pleiteado.

Assevera que, a jurisprudência do STJ tem admitido o oferecimento de seguro garantia para fim de suspensão da execução fiscal.

Assegura que, além de estar garantido o Juízo, foi demonstrada a probabilidade do direito arguido nos embargos à execução.

Argui que, embora tenha demonstrado a presença de todos os requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos do devedor, o acordão objurgado manteve a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Pontua, todavia que, o acordão objurgado foi omisso em relação a qual o requisito que não teria sido atendido para indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar o suposto vício de omissão, aplicando efeito infringente.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório, isso porque, as matérias tidas como omissas e contraditórias foram todas analisadas e de forma clara, não ocorrendo os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Vejamos como a matéria foi apreciada no acordão objurgado:

“[...] Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o Código de Processo Civil, a suspensão da execução pode ser deferida quando for preenchido todos os requisitos previsto no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil ou no artigo 921 da mesma legislação,
transcrevo:

[...]

Da leitura dos aludidos dispositivos legais, extrai-se que para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução com fulcro no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil necessário se mostra o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
01)
requerimento do embargante;
02)
probabilidade do direito pleiteado;
03)
demonstração de dano grave ou de difícil reparação; e
04)
que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução idônea.

Destarte,
a regra geral
é no sentido de que, preenchido os requisitos do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, e garantido o feito executivo, ainda que por meio de seguro garantia, se mostra possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, suspendendo o tramite da execução.

Ocorre, todavia, que
no caso de execução fiscal que visa a satisfação de crédito de natureza tributária, não deve ser aplicada a gera geral
.

Isso porque, nessas hipóteses (execução fiscal para satisfação de crédito de natureza tributário) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirma que embora seja possível a u
tilização de seguro-garantia para fim de garantia do Juízo de modo a possibilitar o oferecimento dos embargos do devedor, ele
não se equipara ao depósito integral em dinheiro para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito de natureza tributário (artigo 151, inciso II do CTN c/c/ súmula 112 do STJ)
e, consequentemente, da
execução fiscal que visa o recebimento do tributo inadimplido
.

[...]

No caso dos autos, conforme mencionado alhures, a execução fiscal visa o recebimento de ICMS, ou seja, crédito de natureza tributária.

Sendo assim, o seguro garantia ofertado, embora possa possibilitar o oferecimento dos embargos à execução, ele não se mostra suficiente para autorizar a suspensão da exigibilidade de crédito de natureza tributária e, consequentemente, do curso da execução fiscal que visa o recebimento do imposto.

Assim, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
. [...]”.

Destarte, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023